Tribunal: TJDFT
Processo: 0729801-02.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE EXTERNA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: pagamento de indenização de transporte por atividade externa devida em razão do cargo e condenação ao pagamento das parcelas vencidas. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou os pedidos procedentes, em parte.
2 – Indenização de transporte. Atividade externa. Na forma do art. 106 da Lei Complementar distrital no 840/2011, o servidor que se utiliza de meio próprio de locomoção para o desempenho de suas atividades externas próprias do cargo tem direito à indenização de transporte, na forma regulamentar.
3 – Carreira de Técnico em Planejamento Urbano e Infraestrutura, especialidade Técnico em Segurança do Trabalho. O autor exerce o cargo de Técnico em Planejamento Urbano e lnfraestrutura, na especialidade de Técnico em Segurança do Trabalho. As informações da Chefe do Núcleo de Registros, Direitos e Vantagens (ID 23560911, pág. 12 e 13) dão conta de que o requerente exerce função em ambiente externo consistente em visitas de verificação de conformidade e inspeções nos locais de trabalho com o objetivo de realização de Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT. Atesta também que a Administração não provê o transporte para o servidor desempenhar suas funções. De outra parte, não se mostra adequada a exigência de relatório de que trata o art. 6o. do Decreto n. 13.447/1991, com a redação dada pelo Decreto n. 21.435/2000. Trata-se de condição que não se presta a garantir a segurança e veracidade de qualquer fato, uma vez que o desempenho das atividades externas é próprio das atribuições do cargo do requerente e a ausência de fornecimento de transporte é admitida pela Administração. Tal espécie de medida burocrática é incompatível com o princípio da eficiência administrativa previsto no art. 37 da Constituição Federal. O contrário, ou seja, a demonstração de que o autor desempenha suas funções com exclusividade em ambiente interno, pode ser apurado a qualquer momento, em procedimento administrativo, para fins de suspensão do pagamento da verba. Neste quadro reputo demonstrados os requisitos a ensejar o pagamento da indenização de que trata o art. 106 da Lei Complementar n. 840/2011.
4 – Período de férias e afastamentos. Propter laborem. A indenização, pela sua natureza, tem caráter propter laborem, ou seja, está associada ao efetivo desempenho das funções em ambiente externo, de modo que não é devido o pagamento durante o período de férias e afastamentos do servidor. Neste quadro, se dá parcial provimento ao recurso para afastar o pagamento da indenização nestes períodos, o que exige a elaboração de novas planilhas para o cumprimento de sentença, com este decote. Sentença que se reforma, em parte, para deduzir o pagamento dos períodos de afastamentos.
5 – Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios.

E